Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFRONTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. FRAUDE BANCÁRIAS. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO.

1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. No caso, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autora (parte apelada) e réu (parte apelante) inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor por equiparação e fornecedor previstos nos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. A despeito de toda a argumentação lançada pela instituição financeira quanto à suposta regularidade das transações financeiras impugnadas pela consumidora, denota-se dos autos que o Banco não conseguiu demonstrar cabalmente a quebra de sigilo das chaves de segurança da consumidora por imperícia dessa ou mesmo que as movimentações objeto do litígio tenham sido, de fato, realizadas pela cliente, em especial porque, demonstrada a sua evidente atipicidade, deveriam ter sido confirmadas pela instituição financeira por meio de contato direto com a correntista.

4. O exame do caderno processual indica a verossimilhança dos defendido pela parte apelada/autora e a ocorrência de fortuito interno apto a gerar a responsabilização objetiva da parte apelante/ré pelos danos oriundos da fraude no manejo da operação bancária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração do presente fortuito interno mediante a ocorrência de um ato ilícito e as repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima, tenho por cabível a reparação pelos danos causados e por razoável a quantia de arbitrada em sentença, observada função preventiva da indenização, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor e a ressonância particular do caso com a realização das cobranças reconhecidamente indevidas na aposentadoria da apelada/autora.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

7. Recurso do réu conhecido e desprovido.

8. Recurso adesivo da autora conhecido e provido.